Tribunal: CARF
Processo: 15540.720023/2020-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DESPESAS FINANCEIRAS COM JUROS DE CONTRATOS DE MÚTUO FORMALIZADOS INTRAGRUPO COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. NECESSIDADE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigos 249, inciso I, 251, parágrafo único, 299 e 300, do Regulamento do Imposto de Renda-1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, então vigente, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, as despesas financeiras com juros decorrentes de contratos de mútuos formalizados entre empresas do mesmo grupo, destinados exclusivamente à distribuição de dividendos para as próprias mutuantes, desde que comprovada a sua efetividade e necessidade à manutenção da fonte produtora, são passíveis de dedução na apuração do lucro real, impondo seja revertida a glosa de aludidas despesas, decretando-se, assim, a improcedência do feito.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720023/2020-56
ACÓRDÃO
1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENEL BRASIL S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DESPESAS FINANCEIRAS COM JUROS DE
CONTRATOS DE MÚTUO FORMALIZADOS INTRAGRUPO COM A FINALIDADE
EXCLUSIVA
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
DIVIDENDOS.
NECESSIDADE
COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigos
249, inciso I, 251, parágrafo único, 299 e 300, do Regulamento do Imposto
de Renda-1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, então vigente, e
demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, as despesas financeiras com
juros decorrentes de contratos de mútuos formalizados entre empresas do
mesmo grupo, destinados exclusivamente à distribuição de dividendos
para as próprias mutuantes, desde que comprovada a sua efetividade e
necessidade à manutenção da fonte produtora, são passíveis de dedução
na apuração do lucro real, impondo seja revertida a glosa de aludidas
despesas, decretando-se, assim, a improcedência do feito.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
2
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento; ii) por maioria, no mérito, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para decretar a improcedência total da
exigência fiscal. Vencido o Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, que negava provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ENEL BRASIL S/A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de
Infração, cientificados em 17/03/2020 (e-fl. 886), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
decorrente de Glosas de Custos e/ou Despesas não necessários à sua atividade e à manutenção da
fonte produtora, na forma abaixo elencada, em relação aos anos-calendário 2016, 2017, 2018,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 06/35, Relatório Fiscal, de e-fls. 36/48, e demais
documentos que instruem o processo.
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
3
Com mais especificidade, a autoridade lançadora explicita que a contribuinte
contraiu empréstimos junto às suas controladoras ENDESA AMERICAS, CHILECTRA AMERICAS S.A.,
ENERSIS S.A., CHILECTRA INVERSUD S.A, EDEGEL S/A, no valor total de R$ 175.757,450,79, cujos
juros foram deduzidos da apuração do IRPJ e CSLL nos anos-calendários objeto da autuação, a
título de despesas financeiras dedutíveis, as quais foram glosadas pelo fisco nesta oportunidade,
em razão de não se caracterizarem como necessárias à manutenção da fonte produtora,
sobretudo porque se destinaram, no mesmo dia e nas mesmas importâncias, a distribuição de
lucros às mutuantes, consoante demonstrado no Relatório Fiscal, senão vejamos:
“[...]
II.3. Conclusões
46. Confrontando-se os fatos apurados com a legislação em vigor à
época, percebe-se que os empréstimos não eram necessários e,
consequentemente, as despesas deles decorrentes não são dedutíveis para
fins de apuração de IRPJ e CSLL.
47. A decisão de contrair empréstimos pode ser uma conveniência dos
contribuintes, mas não se pode afirmar que as despesas advindas da
obrigação em tela eram necessárias para que a fiscalizada operasse.
48. Mais uma vez frise-se que não houve variação no caixa da ENEL (nem
das controladoras) em 2016 ao se realizarem as operações simultâneas. Além
disso, ENEL continuou devendo às suas controladoras e estas continuaram
com créditos junto à ENEL. O que mudou foi a natureza desse passivo já
existente (Dividendos Declarados), sobre os quais não incorriam juros. Com
essa mudança, houve a geração de despesas de juros num total de
R$44.389.198,73, deduzidas do IRPJ e CSLL.
49. A lógica da dedutibilidade de despesas está no fato de os gastos
representarem o esforço para se obter receitas e lucros, por isso são
admitidas, para efeito de dedução de IRPJ e CSLL, as despesas que contribuem
para o aumento das receitas. No presente caso, as despesas financeiras
vinculadas aos mútuos passivos junto às controladoras, ou seja, à troca da
natureza do passivo (dividendos para Empréstimos), em nada contribuem para
aumentar as receitas da ENEL.
50. Percebe-se que o efeito dos mútuos é o financiamento do
pagamento de dividendos em benefício das controladoras, que, ao final do
mesmo prazo para o qual haviam inicialmente postergado o recebimento de
dividendos
de
R$175.757.450,79 sem
juros,
recebem
não
só
os
R$175.757.450,79, mas também juros de R$44.389.198,73.
51. Portanto, os valores das despesas financeiras devem ser adicionados
na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL por ser o empréstimo
que lhe deu origem e as despesas financeiras decorrentes desnecessárias às
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
4
atividades da empresa, nos termos do artigo 299 do RIR/99 (ou art. 311 do
RIR/2018, para fatos geradores ocorridos a partir de 23/11/2018).
III. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
52. Com base na infração identificada no item II, foram lavrados Autos
de Infração para os anos-calendário 2016, 2017 e 2018, para IRPJ e CSLL,
constituindo-se um crédito tributário total de R$ 17.964.688,62 no Processo
Administrativo Fiscal n° 15540.720023/2020-56. 53. Este Relatório Fiscal (e
Anexos 1 a 4) é parte integrante e inseparável dos Autos de Infração que estão
sendo lavrados, e faz parte do Processo Administrativo Fiscal no
15540.720023/2020-56.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
1.009/1.042, a qual fora julgada improcedente, pela 3a Turma da DRJ08 em São Paulo/SP, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-009.416, de 04 de fevereiro de
2021, de e-fls. 2.270/2.282, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES.
A qualificação das despesas da pessoa jurídica como dedutíveis na
determinação do lucro real está subordinada a normas específicas da
legislação do imposto de renda, que fixam o conceito próprio de despesas
operacionais e estabelecem condições objetivas para sua dedutibilidade.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. GLOSA.
As despesas desnecessárias, constituídas por mera liberalidade, configuram-se
indedutíveis na apuração do lucro real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, de e-fls.
2.290/2.331, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
5
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em dispositivo legal equivocado.
Em defesa de sua pretensão, sustenta ter havido erro insanável na capitulação legal
das supostas infrações que lhe foram apontadas, uma vez que negócio que a pessoa jurídica
realiza com pessoa ligada por mera liberalidade, em condições de favorecimento, não se capitula
nas normas gerais de dedutibilidade de despesas inscritas nos artigos 247, 248 249 do RIR/99 e
258, 259 e 260 do RIR/2018, como constou dos auto de infração, mas enquadra-se na norma
especial concernente a distribuição disfarçada de lucros descrita no inciso VI do artigo 464 do
então vigente RIR/99 (atualmente reproduzido no inciso IV do artigo 528 do RIR/2018.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, bem como
explicitando as atividades desenvolvidas pela contribuinte e o contexto das operações,
especialmente de mútuos, realizadas entre controladas e controladoras no decorrer dos anos,
num verdadeiro “Plano de Restruturação Financeira”, defende ser indubitável a necessidade das
despesas em questão para a manutenção de sua atividade econômica, pois a análise do contexto
em que foram contraídos os mútuos delas decorrentes atestam tratarem-se de negócios
celebrados no seu interesse, em condições estritamente equitativas.
Esclarece que o pagamento dos dividendos atendeu determinação expressa
formalizada em AGO, datada de 30.04.2015, e, se não observada, a RECORRENTE incorreria em
mora, o que conferiria ao credor os direitos que lhe são assegurados, dentre outros comandos
legais, pelos artigos 394 a 397 do Código Civil, outorgando, pois, aos acionistas o poder de acioná-
la judicialmente para haver os valores que lhes pertenciam, sob pena de prescrição desses direitos
após 3 anos (alínea “a” do inciso II do artigo 287 da Lei no 6.404/76).
Acrescenta que as pessoas jurídicas acionistas da RECORRENTE eram companhias
abertas, consequentemente, assim como as alíneas “a” e “f” do § 1o da Lei no 6.404/76
consideram abuso de poder pelo acionista controlador, sujeitando- o a responder por perdas e
danos, “favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos
acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional”, bem
como “contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual
tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas”, também a lei chilena não
permitia que, em negociação, ato, contato ou operação com partes relacionadas, como era o caso
das previstas no Plano, fossem desatendidos os termos e as condições e remunerações prevalentes
no mercado ao tempo da aprovação, aspectos salientados na citada Ata na Sessão Ordinária no
22/2015, do Conselho de Administração da Enersis Americas S.A.
Aduz que esses mútuos, diga-se por oportuno, foram celebrados a taxas de
mercado, em condições equitativas, nas quais a RECORRENTE contrataria com terceiros, nos
limites estabelecidos pela legislação federal de controle das práticas de preços de transferência
(vide Planilha “TP Form”, o qual expressa as taxas e elege a taxa justa por TAX por meio do
transfer price – DOC. 14 anexado à Impugnação), e foram tomados com o propósito de atender às
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
6
normas de ordem pública que habitam o parágrafo único do artigo 116 da Lei no 6.404/76, como
solução necessária para equacionar os graves problemas enfrentados por sua controlada AMPLA,
permitindo-lhe prosseguir no desempenho de suas atividades de concessionária de serviço de
distribuição de energia elétrica, de interesse público indiscutível.
Conclui, assim, que esses mútuos tinham nítido proposito empresarial, não
decorreram de liberalidade para beneficiar as mutuantes e foram essenciais para que a
RECORRENTEE mantivesse sua fonte produtora de rendimentos, qual seja, o investimento na
AMPLA, de cujas dívidas era garantidora.
Contrapõe-se à exigência fiscal, defendendo que se, por absurdo houvesse
plausibilidade em questionar a dedutibilidade, na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, dos encargos decorrentes dos mútuos firmados pela RECORRENTE com suas
controladoras, essa desnecessidade somente poderia ser arguida com relação à parcela desses
encargos que ultrapassasse o valor das receitas financeiras auferidas pela RECORRENTE sobre os
empréstimos concedidos à AMPLA durante a vigência concomitante dos contratos ativos e
passivos.
Destaca que não se pode simplesmente glosar os encargos financeiros incorridos
pelo contribuinte em determinado período sem considerar que, no mesmo período, esse
contribuinte auferiu receitas financeiras com valores equivalentes ou maiores, que não teria
auferido não fossem os empréstimos sobre os quais versam a glosas, sendo erro flagrante a
afirmativa da autuante de que "No presente caso, as despesas financeiras vinculadas aos mútuos
passivos junto às controladoras, ou seja, à troca da natureza do passivo (dividendos para
Empréstimos), em nada contribuem para aumentar as receitas da ENEL”, pois os empréstimos
concedidos pela RECORRENTE à AMPLA aumentaram, em contrapartida, as receitas da mutuante.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo a improcedência total da
exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente de Glosas de Custos
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
7
e/ou Despesas não necessários à sua atividade e à manutenção da fonte produtora, na forma
abaixo elencada, em relação aos anos-calendário 2016, 2017, 2018, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 06/35, Relatório Fiscal, de e-fls. 36/48, e demais documentos que instruem o
processo.
Por sua vez, inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça
vestibular do feito, a contribuinte interpôs impugnação, contestando cada uma das infrações
apuradas, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recurso
voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos
a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em dispositivo legal equivocado.
Em defesa de sua pretensão, sustenta ter havido erro insanável na capitulação legal
das supostas infrações que lhe foram apontadas, uma vez que negócio que a pessoa jurídica
realiza com pessoa ligada por mera liberalidade, em condições de favorecimento, não se capitula
nas normas gerais de dedutibilidade de despesas inscritas nos artigos 247, 248 249 do RIR/99 e
258, 259 e 260 do RIR/2018, como constou dos auto de infração, mas enquadra-se na norma
especial concernente a distribuição disfarçada de lucros descrita no inciso VI do artigo 464 do
então vigente RIR/99 (atualmente reproduzido no inciso IV do artigo 528 do RIR/2018.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Relatório
Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se infere dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
8
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
A rigor, a tese da contribuinte repousa no entendimento de que os fatos expostos
pela fiscalização denotariam uma tributação com roupagem de Distribuição Disfarçada de Lucros –
DDL, mas, ao revés, acabou por promover o lançamento com base em glosa de despesas
desnecessárias.
Ora, em nossa leitura, a autoridade lançadora apresentou todo o contexto dos fatos
que permeiam a demanda com o fito de melhor aclarar a imputação fiscal. Aliás, não
vislumbramos a acusação de distribuição disfarçada de lucros, ou mesmo de algum ilícito
tributário, mas tão somente que os mútuos contraídos se destinaram exclusivamente à
distribuição de dividendos e, portanto, no entendimento do fisco, os juros decorrentes de tais
empréstimos não se revestiriam de despesas financeiras necessárias à manutenção da fonte
produtora de receitas, razão pura e simples da glosa procedida.
Não há se falar, por conseguinte, que o fisco, ao assim conduzir a autuação,
apresentando o contexto geral dos fatos e suas conclusões, estava vinculado a concluir pela
tributação de DDL simplesmente porque a contribuinte assim entende mais correto e/ou viável.
Mais a mais a atividade fiscalizatória é privativa e legal, de competência da
autoridade fazendária, a qual, por óbvio, tem que observar os pressupostos legais, eis que
vinculada, mas não é submetida a teses dos sujeitos passivos quando repousadas em exclusivos
entendimentos contrários, sem a devida demonstração da irregularidade perpetrada.
Em outras palavras, não é o sujeito passivo quem decide qual seria a melhor ou
correta forma de tributação, cabendo à autoridade fiscal, revestida de sua competência legal,
conduzir a sua autuação da forma que entende adequado, conquanto que devidamente
fundamentado e motivado o ato administrativo do lançamento, o que se constata no caso dos
autos.
E, relativamente à procedência ou não da acusação fiscal, escorada em glosa de
despesas financeiras, a sua análise material será devidamente realizada por ocasião do julgamento
do mérito da lide.
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
9
Partindo-se dessas premissas, constata-se que o presente lançamento, de fato,
encontra amparo na legislação de regência, não havendo se falar em qualquer irregularidade
procedida pela fiscalização, ao contrário do que alega a contribuinte.
MÉRITO
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
bem como explicitando as atividades desenvolvidas pela empresa e o contexto das operações,
especialmente de mútuos, realizadas entre a contribuinte e as controladoras no decorrer dos
anos, num verdadeiro “Plano de Restruturação Financeira”, defende ser indubitável a necessidade
das despesas em questão para a manutenção de sua atividade econômica, pois a análise do
contexto em que foram contraídos os mútuos delas decorrentes atestam tratarem-se de negócios
celebrados no seu interesse, em condições estritamente equitativas.
Esclarece que o pagamento dos dividendos atendeu determinação expressa
formalizada em AGO, datada de 30.04.2015, e, se não observada, a RECORRENTE incorreria em
mora, o que conferiria ao credor os direitos que lhe são assegurados, dentre outros comandos
legais, pelos artigos 394 a 397 do Código Civil11, outorgando, pois, aos acionistas o poder de
acioná-la judicialmente para haver os valores que lhes pertenciam, sob pena de prescrição desses
direitos após 3 anos (alínea “a” do inciso II do artigo 287 da Lei no 6.404/76).
Acrescenta que as pessoas jurídicas acionistas da RECORRENTE eram companhias
abertas, consequentemente, assim como as alíneas “a” e “f” do § 1o da Lei no 6.404/76
consideram abuso de poder pelo acionista controlador, sujeitando- o a responder por perdas e
danos, “favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos
acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional”, bem
como “contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual
tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas”, também a lei chilena não
permitia que, em negociação, ato, contato ou operação com partes relacionadas, como era o caso
das previstas no Plano, fossem desatendidos os termos e as condições e remunerações prevalentes
no mercado ao tempo da aprovação, aspectos salientados na citada Ata na Sessão Ordinária no
22/2015, do Conselho de Administração da Enersis Americas S.A.
Aduz que esses mútuos, diga-se por oportuno, foram celebrados a taxas de
mercado, em condições equitativas, nas quais a RECORRENTE contrataria com terceiros, nos
limites estabelecidos pela legislação federal de controle das práticas de preços de transferência
(vide Planilha “TP Form”, o qual expressa as taxas e elege a taxa justa por TAX por meio do
transfer price – DOC. 14 anexado à Impugnação), e foram tomados com o propósito de atender às
normas de ordem pública que habitam o parágrafo único do artigo 116 da Lei no 6.404/76, como
solução necessária para equacionar os graves problemas enfrentados por sua controlada AMPLA,
permitindo-lhe prosseguir no desempenho de suas atividades de concessionária de serviço de
distribuição de energia elétrica, de interesse público indiscutível.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
10
Conclui, assim, que esses mútuos tinham nítido proposito empresarial, não
decorreram de liberalidade para beneficiar as mutuantes e foram essenciais para que a
RECORRENTEE mantivesse sua fonte produtora de rendimentos, qual seja, o investimento na
AMPLA, de cujas dívidas era garantidora.
Contrapõe-se à exigência fiscal, defendendo que se, por absurdo houvesse
plausibilidade em questionar a dedutibilidade, na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, dos encargos decorrentes dos mútuos firmados pela RECORRENTE com suas
controladoras, essa desnecessidade somente poderia ser arguida com relação à parcela desses
encargos que ultrapassasse o valor das receitas financeiras auferidas pela RECORRENTE sobre os
empréstimos concedidos à AMPLA durante a vigência concomitante dos contratos ativos e
passivos.
Destaca que não se pode simplesmente glosar os encargos financeiros incorridos
pelo contribuinte em determinado período sem considerar que, no mesmo período, esse
contribuinte auferiu receitas financeiras com valores equivalentes ou maiores, que não teria
auferido não fossem os empréstimos sobre os quais versam a glosas, sendo erro flagrante a
afirmativa da autuante de que "No presente caso, as despesas financeiras vinculadas aos mútuos
passivos junto às controladoras, ou seja, à troca da natureza do passivo (dividendos para
Empréstimos), em nada contribuem para aumentar as receitas da ENEL”, pois os empréstimos
concedidos pela RECORRENTE à AMPLA aumentaram, em contrapartida, as receitas da mutuante.
Por seu turno, com mais especificidade, a autoridade lançadora explicita que a
contribuinte contraiu empréstimos junto às suas controladoras ENDESA AMERICAS, CHILECTRA
AMERICAS S.A., ENERSIS S.A., CHILECTRA INVERSUD S.A, EDEGEL S/A, no valor total de R$
175.757,450,79, cujos juros foram deduzidos da apuração do IRPJ e CSLL nos anos-calendários
objeto da autuação, a título de despesas financeiras dedutíveis, as quais foram glosadas pelo fisco
nesta oportunidade, em razão de não se caracterizarem como necessárias à manutenção da fonte
produtora, sobretudo porque se destinaram, no mesmo dia e nas mesmas importâncias, a
distribuição de lucros às mutuantes, consoante demonstrado no Relatório Fiscal, senão vejamos:
“[...]
Mútuos e Pagamento de Dividendos
23. Resumindo, em 05/07/2016 a ENEL realizou pagamentos de dividendos
relativos ao exercício de 2014 para suas controladoras e recebeu, dessas mesmas
controladoras e nos mesmos valores, recursos pela contratação de mútuos,
conforme resumo a seguir.
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
11

24. Os valores entraram e saíram da conta mantida no Santander por meio de
Contratos de Câmbio (operações de venda simultâneas com operações de
compra), não havendo qualquer variação no saldo de disponibilidades das
empresas após a realização das operações.
[...]
II.3. Conclusões
46. Confrontando-se os fatos apurados com a legislação em vigor à época,
percebe-se que os empréstimos não eram necessários e, consequentemente, as
despesas deles decorrentes não são dedutíveis para fins de apuração de IRPJ e
CSLL.
47. A decisão de contrair empréstimos pode ser uma conveniência dos
contribuintes, mas não se pode afirmar que as despesas advindas da obrigação
em tela eram necessárias para que a fiscalizada operasse.
48. Mais uma vez frise-se que não houve variação no caixa da ENEL (nem
das controladoras) em 2016 ao se realizarem as operações simultâneas. Além
disso, ENEL continuou devendo às suas controladoras e estas continuaram com
créditos junto à ENEL. O que mudou foi a natureza desse passivo já existente
(Dividendos Declarados), sobre os quais não incorriam juros. Com essa mudança,
houve a geração de despesas de juros num total de R$44.389.198,73, deduzidas
do IRPJ e CSLL.
49. A lógica da dedutibilidade de despesas está no fato de os gastos
representarem o esforço para se obter receitas e lucros, por isso são admitidas,
para efeito de dedução de IRPJ e CSLL, as despesas que contribuem para o
aumento das receitas. No presente caso, as despesas financeiras vinculadas aos
mútuos passivos junto às controladoras, ou seja, à troca da natureza do passivo
(dividendos para Empréstimos), em nada contribuem para aumentar as receitas
da ENEL.
50. Percebe-se que o efeito dos mútuos é o financiamento do pagamento
de dividendos em benefício das controladoras, que, ao final do mesmo prazo para
o qual haviam inicialmente postergado o recebimento de dividendos de
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
12
R$175.757.450,79 sem juros, recebem não só os R$175.757.450,79, mas também
juros de R$44.389.198,73.
51. Portanto, os valores das despesas financeiras devem ser adicionados na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL por ser o empréstimo que lhe
deu origem e as despesas financeiras decorrentes desnecessárias às atividades da
empresa, nos termos do artigo 299 do RIR/99 (ou art. 311 do RIR/2018, para fatos
geradores ocorridos a partir de 23/11/2018).
III. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
52. Com base na infração identificada no item II, foram lavrados Autos de
Infração para os anos-calendário 2016, 2017 e 2018, para IRPJ e CSLL,
constituindo-se um crédito tributário total de R$ 17.964.688,62 no Processo
Administrativo Fiscal n° 15540.720023/2020-56. 53. Este Relatório Fiscal (e
Anexos 1 a 4) é parte integrante e inseparável dos Autos de Infração que estão
sendo lavrados, e faz parte do Processo Administrativo Fiscal no
15540.720023/2020-56. [...]”
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Decreto no 3.000/1999
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
[...]
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior;
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
13
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
[...]”
Como se observa, não obstante as alterações legislativas no decorrer do tempo, as
normas aplicáveis à espécie acabam por transmitir a mesma lógica da possibilidade de dedução de
despesas financeiras/operacionais, conquanto que devidamente comprovadas, além da
observância dos demais pressupostos contemplados na legislação de regência.
Destarte, consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as
despesas dedutíveis do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, in casu, despesas financeiras
com juros de empréstimos contraídos pela contribuinte, para fins de distribuição de dividendos,
deverão ser devidamente comprovadas, com documentação hábil e idônea, que demonstre a sua
efetividade, além do dever de serem necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora.
Vê-se, pois, tratar-se eminentemente de matéria de prova, a qual, por óbvio, cabe
ao contribuinte, que deverá demonstrar a efetividade da despesa pretensamente dedutível, bem
como a sua necessidade à atividade da empresa.
Na hipótese dos autos, a contribuinte devidamente intimada apresentou os
contratos que escoram as deduções, além de prestar os devidos esclarecimentos, os quais não
foram suficientes a justificá-las, no entendimento do fiscal autuante, por entender que não seriam
necessárias a manutenção de sua fonte produtora, mas, sim, exclusivamente mera liberalidade da
empresa, fundamento, portanto, a acusação fiscal.
O julgador de primeira instância, por sua vez, ao analisar a demanda, corroborou a
pretensão fiscal, no sentido de que a contribuinte não logrou comprovar a necessidade de
aludidas despesas, rechaçando as razões de impugnação, em suma, pelos seguintes motivos, in
verbis:
“[...]
62
Convém aqui ressaltar que as normas de dedutibilidade do art. 299 do
RIR/99, são, por assim dizer, uma regra de ouro, que se aplica a toda espécie de
despesa operacional, seja qual for a sua natureza. Por esses preceitos, são
impostos os requisitos da necessidade e usualidade, tal qual definidos pelos atos
normativos acima mencionados, para que as despesas possam assim ser tidas
como dedutíveis. Essa é a razão pela qual a natureza da despesa, somada à
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
14
comprovação do respectivo pagamento, é elemento imprescindível à
dedutibilidade do dispêndio. Só assim é possível analisar os conceitos de
necessidade e normalidade.
63
No caso, a Impugnante não conseguiu demonstrar a necessidade das
despesas incorridas, com vistas à manutenção de suas fontes produtoras. Não é
possível afirmar que a contratação dos empréstimos tenha ocasionado uma
despesa incorrida para a realização de transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, na medida em que a justificativa da necessidade do
dispêndio pretextada pela Impugnante não encontra amparo na realidade fática.
Sendo assim, está-se diante de uma despesa contratada por mera liberalidade, o
que inviabiliza sua dedução, nos termos do art. 299 do RIR/99.
Auferimento de receitas em contrapartida às despesas glosadas
64
Expõe a Impugnante que “ao mesmo tempo em que vigoravam contratos
de mútuos celebrados pela IMPUGNANTE com suas controladoras, como
mutuária, vigoravam contratos de empréstimos que a IMPUGNANTE, como
mutuante, tinha concedido à AMPLA, cuja correlação era clara”. Diante disso,
entende que, ainda que se possa questionar a dedutibilidade dos encargos
decorrentes dos mútuos firmados com suas controladoras, essa desnecessidade
somente poderia ser arguida com relação à parcela desses encargos que
ultrapasse o valor das receitas financeiras auferidas pela Impugnante sobre os
empréstimos concedidos à AMPLA durante a vigência concomitante dos contratos
ativos e passivos.
65
A Impugnante mistura tributação sobre receitas financeiras auferidas em
operações de mútuos ativos com a dedutibilidade das despesas decorrentes de
mútuos passivos. Quanto a isso, deve se esclarecer que se trata de transações
independentes em que uma operação não interfere na outra, devendo a cada
qual ser aplicada a legislação que lhe é pertinente. No caso, o fato objeto do litígio
que envolve este processo foi analisado exclusivamente à luz do disposto no art.
299 do RIR/99 – hipótese normativa que disciplina a situação submetida à
presente apreciação.
[...]”
Estabelecidas as premissas fáticas e de direito que permeiam a demanda, impõe-se
suscitar algumas questões preliminares, com o fito de melhor aclarar a questão e, bem assim, o
nosso entendimento.
Trata-se, em verdade, de tema de análise recorrente por este Tribunal
administrativo, com decisões lavradas em todos os sentidos, mas, sobretudo, sempre
considerando o conjunto probatório acostado aos autos.
Entrementes, mesmo diante das inúmeras controvérsias que repousam sobre o
tema, lastreadas, por óbvio, em interpretações/posicionamentos/entendimentos pessoais de cada
julgador, no seu legítimo direito de firmar livremente sua convicção, mesmo estando longe de
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
15
remansoso desfecho, aliás, o certo é que o ponto fulcral na análise de demandas desta natureza
perpassa obrigatoriamente na constatação (ou não) de demonstração da necessidade da despesas
objeto da lide, além, claro, da comprovação de sua efetividade.
E, neste desiderato, aos aplicadores da lei, a começar pela autoridade lançadora e,
posteriormente, aos julgadores administrativos em todas as instâncias, atribui-se tarefa da mais
complexa e, eventualmente, ingrata, sempre no intuito de se procurar fazer Justiça, qual seja, de
analisar as operações como terceiro alheio à todo processo empresarial, em momento posterior,
para aferir (ou pelo menos tentar aproximar ao máximo) qual teria sido o verdadeiro intuito das
partes envolvidas na estruturação das operações que deram azo as despesas operacionais
deduzidas, de maneira a considera-las legítimas ou simuladas com o fito exclusivo de se obter o
benefícios fiscal a qualquer custo.
E certamente esta análise se torna ainda mais complexa quando vislumbramos os
limites que os aplicadores da lei devem guardar em relação a autonomia de vontade e liberdade
negocial das empresas na condução de seus negócios, não podendo a autoridade lançadora ou
mesmo o julgador coarctar referidos direitos do contribuinte, a não ser quando não comprovadas
as despesas ou constatados atos simulatórios, desprovidos de essência negocial/econômica,
sobretudo considerando o objeto social das pessoas jurídicas, mesmo porque o foco é a
manutenção da fonte produtora, o que torna muito tênue a linha interpretativa dos fatos que
permeiam os casos dessa natureza.
E, dentro deste contexto, que a contribuinte procura, desde a ação fiscal
demonstrar a necessidade de tais despesas incorridas com a captação de recursos com suas
controladoras, com o fito de destiná-los à distribuição de dividendos às mesmas empresas.
Por mais que possa parecer estranho ou mesmo controverso o fato de as operações
terem sido realizadas em valores precisos de recebimento e repasse, para as mesmas mutuantes,
no mesmo dia, quando analisado sob o cenário que fora exposto pela contribuinte, a conduta
torna-se mais lógica.
Neste ponto, aliás, convém fazer um parêntese, para enfatizar que as operações
foram devidamente comprovadas, não tendo havido qualquer imputação de crime, simulação ou
mesmo de planejamento tributário abusivo por parte da contribuinte, inclusive com a multa de
ofício, por óbvio, aplicada no patamar de 75%.
A única questão apontada que não observou a legislação de regência, no
entendimento das autoridades fazendárias lançadora e julgadora de primeira instância, é o fato de
não ter sido comprovada a necessidade de referidas despesas à manutenção da fonte produtora,
entendimento que, com a mais respeitável vênia, ousamos discordar.
De início, impõe-se esclarecer que a jurisprudência deste Tribunal admite a dedução
de despesas financeiras de juros decorrentes de contratos de mútuos, quando observados os
requisitos legais já expostos acima. É o que se extrai do Acórdão no 1402-007.100, da lavra da
eminente Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, com a seguinte ementa:
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
16
“[...]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
CONTRATO DE MÚTUO. DESPESAS COM JUROS E VARIAÇÃO CAMBIAL.
DEDUTIBILIDADE.
Comprovada a necessidade da contratação do mútuo para a complementação de
recursos destinados ao pagamento de aquisição de participação societária e,
consequentemente, expansão dos negócios da pessoa jurídica, as despesas com
juros e variação cambial decorrentes deste contrato são consideradas dedutíveis
para fins de determinação do lucro real. Por conseguinte, deve-se cancelar,
também, a infração relativa às glosas de compensação de base negativa efetuadas
nos anos-calendário 2016 e 2017.
JUROS INCIDENTES SOBRE MÚTUO. DESPESA OPERACIONAL. DEDUTIBILIDADE.
Uma vez comprovado que a empresa utilizou os recursos provenientes de mútuo
firmado com empresa do mesmo grupo para desenvolvimento de suas atividades,
as despesas com os juros incidentes, que são compatíveis aos valores de mercado,
podem ser enquadradas como necessárias, sendo, portanto, dedutíveis. [...]” (2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF – Processo no
10640.725527/2020-11)
Com mais especificidade, contemplando a formalização de contrato de mútuo
destinado a distribuição de dividendos, tal qual no presente caso, com suas peculiaridades
convencionais, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a SJ do CARF, se debruçou com muita
propriedade sobre a matéria, nos autos do processo no 10865.720825/201270, traduzido no
Acórdão no 1301-001.514, de onde pedimos vênia para transcrever ementa e excerto do voto, e
adotar como razões de decidir, como segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DESPESAS. NECESSIDADE. DEBÊNTURES, DISTRIBUIÇÃO E DIVIDENDOS.
Considerando que para a fiscalização o motivo da glosa foi o fato de que a
distribuição dos dividendos que se deu em valor superior ao mínimo previsto nos
estatutos seria mera liberalidade o que não autorizaria a dedutibilidade
proporcional das despesas financeiras com juros sobre as debêntures emitidas,
importa registrar que o resultado prático da decisão do contribuinte foi o efetivo
pagamento dos dividendos, direito inarredável dos acionistas, e indiscutivelmente
necessário à manutenção da fonte produtiva dela contribuinte.
[...]
Voto
[...]
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
17
A questão posta em análise diz respeito à glosa de despesas financeiras
com emissão de debentures promovida pela recorrente e, tal como anotado no
relatório acima circunstanciado e bem esquadrinhado no TVF de folhas 156 a 172,
a maior parte dos recursos captados por meio da emissão das indigitadas
debêntures prestou-se ao pagamento de dividendos aos acionistas, em montante
superior ao mínimo obrigatório, levando a Fiscalização a censurar a dedutibilidade
das despesas financeiras na proporcionalidade aos valores distribuídos aos
acionistas acima do limite mínimo dos dividendos.
Ou seja, considerou-se que as despesas financeiras, para os fins de pagar
dividendos acima do limite mínimo, seria mera liberalidade da contribuinte, de
sorte que as tais despesas não reuniriam os atributos contidos no artigo 299 do
RIR/1999.
Este é o exato limite a ser tratado na apreciação do Recurso Voluntário. É
preciso verificar os atributos da dedutibilidade de uma despesa financeira,
considerado que esta despesa se deu, na parte glosada, para realizar pagamento
de dividendos aos acionistas em patamar superior ao mínimo exigido.
Quer me parecer que a efetividade das despesas com a emissão das
debêntures, bem como sua regularidade de remuneração de acordo com o
padrões de mercado, são pontos pacíficos, eis que nem mesmo a fiscalização os
questionou. Também me parece que a decisão recorrida, pelo voto divergente e
prevalente, extrapolou os limites da imputação ao considerar apenas a
destinação, geral, das despesas para os fins de aferir sua dedutibilidade, de sorte
que apenas abstraio a preliminar de nulidade invocada pela contribuinte porque
entendo que, no mérito, a questão se resolve favoravelmente a ela contribuinte.
É preciso ter em mente, considerado o cenário fático posto na espécie, que
a contribuinte emitiu as tais debentures tendo em conta a necessidade de efetivar
o pagamento dos dividendos aos seus acionistas e, para tanto, serviu-se das
regras e taxas praticadas no mercado, resultando daí despesas financeiras
suportadas e deduzidas pela contribuinte, em clara atitude de repercussão
puramente gerencial, insuscetível de ingerência do Fisco.
Anote-se a temeridade de considerar-se o pagamento de dividendos como
mera liberalidade, como se as empresas fossem voltadas a outra coisa senão a
isso mesmo. Ora, como bem anotou o relator do feito na DRJ, cujo voto foi
vencido, é este o cenário de um sistema capitalista.
A Fiscalização não lançou uma única suspeita sobre a efetividade das
despesas em questão, glosando-as apenas ao mero fundamento de que por serem
superiores ao limite legal, os pagamentos de dividendos, não estariam aptos a dar
lastro às despesas financeiras fruto de operações realizadas para viabiliza-los
(pagamentos de dividendos).
Tal raciocínio, ao meu sentir, desvirtua a própria norma, impondo ao
contribuinte que sempre opte por estruturações societárias e econômicas que
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
18
redundem em majoração da tributação, situação que não se revela suportada
pela legislação de regência.
Ademais, torno a dizer que as debentures em questão, previstas nas Leis n°
6.385/1976 e n° 6.404/1976, têm exatamente a finalidade de satisfazer as
necessidades financeiras da empresa e, em contrapartida, asseguram a seus
detentores direito de crédito contra a emissora, ou seja, nutrem o efetivo escopo
de captação de recursos financeiros, mediante o atendimento de formalidades
legais, que como vimos, nestes autos se deu dentro da mais absoluta
normalidade.
Ora, se a capitação dos recursos financeiros é legítima, e o pagamento dos
dividendos aos acionistas decorre da própria lógica do sistema, não vejo
fundamento para a autuação somente porque a contribuinte substituiu o passivo
Dividendos a Pagar por aquele gerado com as debêntures, e este produziu
despesas financeiras que foram deduzidas do resultado enquanto o primeiro não
produziria qualquer resultado dedutível.
Para afastar o caráter de mera liberalidade que a fiscalização buscou
atribuir às despesas em questão, na linha daquilo que consignou o relator, cujo
voto restou vencido, que a lei estabelece o dividendo como inerente à natureza
contratual da sociedade, que dá ao acionista o direito de tomar parte nos lucros,
na proporção do que participar no capital social, sendo decorrente, o dividendo,
de disposição estatutária ou, na sua ausência, do mínimo estatuído pela LSA e
como bem se expôs no aludido voto, a regra geral é a de que o dividendo será de
metade do lucro líquido, após a dedução da reserva legal e da reserva para
contingências e apenas para preservar o acionista, é que as companhias devem
distribuir, no mínimo, 25% de seu lucro líquido ajustado, apurado ao final de cada
exercício social, podendo o estatuto estabelecer outro piso, desde que não seja
inferior àquele determinado na lei.
Tais disposições indicam o caráter inarredável do dividendo, que nas
espécie, segundo consta, foram distribuídos em duas parcelas, uma delas relativa
a reservas de lucros de exercícios anteriores, no valor de R$ 59.413.609,52; outra,
dos lucros do exercício de 2009, no montante de R$ 50.586.390,48 (fls. 154 - 155),
sendo que a Ata da Assembleia Geral realizada em 4/2/2009 registra que 25% do
lucro líquido seria destinado ao pagamento dos dividendos obrigatórios (fl. 212).
Diante disso, novamente considerando que para a fiscalização o motivo da
glosa foi o fato de que a distribuição dos dividendos que se deu em valor superior
ao mínimo previsto nos estatutos seria mera liberalidade o que não autorizaria a
dedutibilidade proporcional das despesas financeiras com juros sobre as
debêntures emitidas, importa registrar que o resultado prático da decisão do
contribuinte foi o efetivo pagamento dos dividendos, direito inarredável dos
acionistas, e indiscutivelmente necessário à manutenção da fonte produtiva dela
contribuinte.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
19
Sendo assim, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada, de
sorte que voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para os
fins de julgar insubsistentes as acusações fiscais. [...]” (grifamos)
Mutatis mutandis, é exatamente o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a
contribuinte demonstrado a necessidade da contratação de tais mútuos, uma vez que o
pagamento dos dividendos atendeu determinação expressa formalizada em AGO, datada de
30.04.2015, de e-fls. 681/687, e, se não observada, a RECORRENTE incorreria em mora, o que
conferiria ao credor os direitos que lhe são assegurados, dentre outros comandos legais, pelos
artigos 394 a 397 do Código Civil, outorgando, pois, aos acionistas o poder de acioná-la
judicialmente para haver os valores que lhes pertenciam, sob pena de prescrição desses direitos
após 3 anos (alínea “a” do inciso II do artigo 287 da Lei no 6.404/76).
Acrescentou, ainda, que as pessoas jurídicas acionistas da RECORRENTE eram
companhias abertas, consequentemente, assim como as alíneas “a” e “f” do § 1o da Lei no
6.404/76 consideram abuso de poder pelo acionista controlador, sujeitando- o a responder por
perdas e danos, “favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação
dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional”, bem
como “contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual
tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas”, também a lei chilena não
permitia que, em negociação, ato, contato ou operação com partes relacionadas, como era o caso
das previstas no Plano, fossem desatendidos os termos e as condições e remunerações prevalentes
no mercado ao tempo da aprovação, aspectos salientados na citada Ata na Sessão Ordinária no
22/2015, do Conselho de Administração da Enersis Americas S.A.
Neste contexto, constata-se que, de fato, os mútuos tinham nítido proposito
empresarial, não decorreram de liberalidade para beneficiar as mutuantes e foram essenciais para
que a RECORRENTEE mantivesse sua fonte produtora de rendimentos, na linha que restou
assentado no recurso voluntário.
Na esteira desse ideal, é de se reconhecer a legitimidade e efetividade das despesas
financeiras ora glosadas, de forma a reverter as glosas procedidas pela fiscalização e decretar a
improcedência total da exigência fiscal.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, DAR-LHE
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.042 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2020-56
20
PROVIMENTO, decretando a improcedência total da exigência fiscal, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2353
DF CARF MF
Original